Tribunal: TJMT
Processo: 0015104-58.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015104-58.2014.8.11.0002
APELANTE: SILVIO ROSA SOARES
APELADO: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A, MAGNA ENGENHARIA LTDA, ASTEP ENGENHARIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em petição anexada no Id. 44364978, requerem os Apelados abertura de prazo para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor.
Consta na certidão lançada no Id. 34099466 que estes foram intimados a contrarrazoarem via mandado judicial.
No entanto, ao analisar os autos, não se verifica a expedição de mandado judicial, tampouco intimação via Diário da Justiça Eletrônico para a realização de tal ato processual, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado na petição acostada no Id acima mencionado, devendo os Apelados serem intimados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 1.010, §1o do CPC.
Intime-se também, em igual prazo, o Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões, haja vista que a ação indenizatória também fora proposta contra este ente federativo.
Após, com ou sem manifestação das partes, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora